Tribunal: TJBA
Processo: 8000021-56.2020.8.05.0151
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000021-56.2020.8.05.0151

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELOISIO SOUZA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
GIOVANA AGUIAR ALVES DE ARAUJO, AMANDA ROSA OLIVEIRA PINHEIRO

APELADO: J. D. J. A. D. S. e outros

Advogado(s)
:
KARINE GONCALVES ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA FIXADA NA SENTENÇA NO VALOR DE 35% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA ROBUSTAMENTE. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000021-56.2020.8.05.0151
, em que figuram como Apelante
ELOISIO SOUZA NASCIMENTO
e como Apelado
J. D. J. A. D. S. e outro
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator